Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-72.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU LESÃO CORPORAL CULPOSA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DO RÉU. XINGAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DA PENA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 13, do Código Penal, cumulado com os artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006). A Defesa pretende a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta do réu para a contravenção penal de vias de fato ou lesão corporal culposa, além da revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime; (ii) decidir se é cabível a desclassificação da conduta do acusado para a contravenção penal de vias de fato ou para o delito de lesão corporal culposa; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade do acusado; (iv) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena adotada para cada circunstância negativa na primeira fase; e (v) verificar se o quantum da pena fixado afigura-se correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima nas fases policial e judicial, corroborado pelas fotografias, contendo imagens de lesões compatíveis com os fatos narrados, bem como a confissão do acusado, comprova de maneira suficiente a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal.
5. A comprovação de lesões corporais por laudo pericial nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é dispensável, consistindo apenas em um dos meios de prova.
6. A desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando há ofensa à integridade física da vítima.
7. Comprovado que, na tentativa de impedir que a vítima saísse do carro, o réu bateu a cabeça dela no carro, agindo com dolo, não há como acolher a tese de desclassificação para a forma culposa do delito de lesão corporal.
8. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade do réu quando ele profere palavra de baixo calão em desfavor da vítima.
9. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitas indistintamente, não havendo determinação para adoção da fração mais benéfica.
10. À época dos fatos, o preceito secundário do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal), estipulava pena de 1 a 4 anos de reclusão. Em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei no 14.994/2024, que alterou o preceito secundário do aludido crime, não poderia retroagir para alcançar os fatos tratados nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 77 e 129, §§ 6o e 13; Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o; Código de Processo Penal, artigo 158; Decreto-Lei 3.688/1941.